Tribunal: TCU
Processo: 009.848/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7758/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU no 206/2007, com redação dada pela Resolução TCU no 237/2010, que prevê a possibilidade de considerar-se prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de seu processamento pela Corte, seja pelo falecimento do admitido, seja pelo seu desligamento do cargo a que se refere o ato de admissão, ACORDAM em considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.848/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alirio Schmitt (XXX.892.699-XX); Elder Balarine Nunes (XXX.998.160-XX); Elio Vieira Maciel Viana (XXX.045.311-XX); Marcelo Coelho Duarte (XXX.708.736-XX); Marta Maria Camargo de Moura Pissinato (XXX.634.808-XX); Nuno Maria Cabral de Abreu Vouzela (XXX.819.372-XX); Oldemar Duvoisin Junior (XXX.810.649-XX); Ricardo Luis Cordeiro Serra (XXX.484.367-XX); Robson Gertt Maia Carvalho (XXX.107.075-XX); Sheinne Rodrigues de Oliveira (XXX.402.147-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.